Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-54.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍNCULO SOCIOAFETIVO CARACTERIZADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do referido dispositivo legal, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. Na espécie, conquanto o embargante aponte o vício da omissão, razão não lhe assiste, pois o acórdão embargado teceu fundamentação suficiente e completa para o exame das alegações recursais, não se podendo considerar omisso o provimento jurisdicional apenas porque contraria os interesses específicos do recorrente.
4. Em que pesem as insatisfações manifestadas pelo embargante quanto à revisão dos fatos e provas e a interpretação do direito realizada pela Quinta Turma Cível no julgamento da apelação cível, “Os embargos declaratórios não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.